Tribunal: STF
Processo: ARE 1305507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA — ALMEJADA REALOCAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, APLICADAS PARA NEGAR A BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, PARA A PRIMEIRA FASE — NÃO ACOLHIMENTO — ESCOLHA DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR — ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO — PRECEDENTES — ADEMAIS, ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A TRANSMUTAÇÃO — PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. 
    Verificado que o sopesamento aplicado na origem, quanto à natureza e quantidade da droga, foi devidamente fundamento para o afastamento da minorante contida no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não se evidencia razões para mutação, em atenção a melhor adequação das circunstâncias para a reprimenda imposta. 
    PLEITEADA RESTITUIÇÃO DE BEM — VEICULO QUE RESTOU APREENDIDO NA AÇÃO CRIMINOSA — TITULARIDADE DE TERCEIRO — AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO — PRETENSÃO NEGADA — BEM, CONTUDO, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO — SOBRESTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DO CONFISCO DECLARADO NA SENTENÇA, PELO PRAZO DE 90 DIAS (CPP, ART. 123), COM A INTIMAÇÃO DO INTERESSADO, NA ORIGEM, A FIM DE QUE EVENTUALMENTE REQUEIRA O QUE DE DIREITO — PRECEDENTES. 
    I — Seguindo-se a lógica de que, em regra, a ninguém é autorizado pleitear direito alheio em nome próprio, descabe ao réu, não sendo o proprietário do bem, postular a restituição de eventuais objetos apreendidos na ação penal. 
    II — Não há falar em restituição do bem quando demonstrado nos autos que o veículo era largamente utilizado em prática delitiva. Contudo, sendo o automóvel de titularidade de terceiro, não pode o terceiro interessado, se de boa-fé, ser atingido pelos efeitos da condenação criminal que pesa contra o réu, devendo-se, ainda que de ofício, sobrestar o confisco, a fim de possibilitar ao titular do bem a sua reclamação, no prazo previsto no art. 123 do Código de Processo Penal. 
    RECURSO DESPROVIDO.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Examinados os autos, decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Também não merece prosperar o inconformismo no tocante à alegação de contrariedade ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal a quo, ao decidir a questão acerca da dosimetria da pena imposta, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente a Lei nº 11.343/06. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16).
    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 
    Confira-se a ementa do caso paradigma: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (DJe de 25/9/09 - grifei). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente